Tribunal: CARF
Processo: 18239.002195/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002195/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.620 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
WASHINGTON LUIS P DE MAGALHÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002195/2008-60
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.620 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002195/2008-60

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra a Notificação de
Lançamento de fls. 03/05, resultante de alterações na Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2004, ano-calendário 2003, que implicou apuração de imposto de renda
pessoa física (receita 0211) de R$ 729,00, sujeito à multa de mora em juros legais, em
face da glosa de IRRF no valor de R$ 729,00, relativo à fonte pagadora Mirador Rio
Copacabana Hotel Ltda.
2. Regularmente notificado, em 28/11/2007, AR às fls. 25, o interessado apresentou
impugnação (fl. 02), na forma se Solicitação de Retificação de Lançamento,
recepcionada na unidade local da SRFB em 21/12/2007. A SRL foi convertida em
impugnação, conforme despacho de fls. 01. Seguem transcritas as alegações defensivas:
JUSTIFICATIVAS DO CONTRIBUINTE
Cometeu equivoco a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ao intimar
este contribuinte a efetuar recolhimento do IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA no
valor original de R$ 729,00, o qual, acrescido de multa e juros de mora, atinge o total
de R$ 1.257,45.
O contribuinte recebeu seus salários em 2003, através da empresa Mirador Rio
Copacabana Hotel Ltda., CNPJ 31.330.541/0001-01, no total de R$ 9.056,67.
A bem da verdade, também o contribuinte contribuiu para a série de equívocos que
ocorreram, haja visto que apresentou 2 (duas) declarações de rendimentos (uma
inicial e outra retificadora), e em ambas declarou, erroneamente, rendimentos
tributáveis de R$7.906,00 e imposto retido na fonte de R$729,00, o que não se
materializou.
À vista dos equívocos cometidos, até porque o contribuinte não obteve nenhum crédito
do valor da restituição à época erradamente pleiteada, vem juntar à presente
impugnação nova Declaração de Rendimentos, Exercício de 2004, ano Calendário
2003, com os valores corretos e fidedignos, conforme se verifica com o Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, ano Calendário
2003, fornecido pela fonte pagadora CNPJ 31.330.541/0001-01, em anexo, a qual
espera sanar todos os problemas causados, transformando-a como boa e considerada
definitiva pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, mandando arquivar como
improcedente a Notificação em lide.
3. Às fls. 30, extrato do sistema IRPF/CONS, permitindo constatar que o imposto de
renda a restituir, apurado pelo contribuinte na DIRF 2004, de R$ 729,00, foi
parcialmente compensado de ofício, para fins de amortização de débito tributário de R$
193,88. O Saldo remanescente, de R$ 579,15 foi disponibilizado para pagamento ao
contribuinte, junto ao Unibanco, Ag. 586. Às fls. 32, extrato do sistema IRPF/REST,
permitindo constatar que a restituição disponibilizada foi efetivamente resgatada no
Unibanco, em 14/10/2004, pelo valor atualizado de R$ 586,02.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.620 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002195/2008-60

A alegação de que o contribuinte não teria recebido a restituição do imposto de renda,
decorrente da compensação indevida do IRRF, além de não descaracterizar a infração,
colide com as informações existentes nos sistemas informatizados da SRFB, que
atestam o pagamento, via rede bancária e compensação de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.620 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002195/2008-60

4. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo,
portanto, ser conhecida.
5. O interessado admitiu, expressamente, a infração decorrente da compensação
indevida de IRRF, no valor de R$ 729,00. Trata-se, pois, de matéria não impugnada,
pelo que, com fundamento nas disposições do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
não será objeto de decisão no presente Acórdão.
6. Quanto à alegação de que o contribuinte não teria recebido a restituição do
imposto de renda de R$ 729,00, decorrente da compensação indevida do IRRF; bem
como o requerimento de que seja processada nova DIRPF retificadora, com os devidos
acertos, essas teses não merecem acolhidas. Conforme comprovam os extratos de fls.
30 e 31, extraídos dos sistemas IRPF/CONS e IRPF/RES, a referida restituição foi
efetivamente paga, da seguinte forma: R$ 193,88, mediante compensação de ofício,
para fins de amortização de débito tributário do interessado; e R$ 579,15, pagos pelo
Banco Unibanco, AG. 586, em 14/10/2004, no valor atualizado de R$ 586,02.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 100
DF CARF MF
Original